Tribunal: TJDFT
Processo: 0706579-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE BATIMENTOS FETAIS. MORTE DO FILHO NO VENTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. OFENSA À AMPLA DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM.
1. Em sentido processual, o princípio do devido processo legal obriga a que se respeitem as garantias processuais e as exigências necessárias para a obtenção de uma sentença justa.
2. No caso em análise, apura-se eventual descuido no atendimento da Requerente, a ensejar a responsabilidade civil do Ente Público, especialmente se a condição de saúde da Autora - infecção aguda por sífilis - exigiria conduta diversa daquela adotada pelos profissionais da unidade hospitalar; ou se o óbito intrauterino do feto decorreu unicamente do quadro apresentado pela gestante, notadamente quando a enfermidade, por si só, constitui causa potencial de mortalidade intrauterina.
3. Contudo, geralmente, o magistrado não detém o conhecimento técnico necessário para determinar se a atuação da equipe de saúde foi adequada ao quadro clínico do paciente. Dessa forma, mostra-se patente a necessidade da prova pericial, pois, sem o auxílio de um expert, é difícil ao julgador atestar a falha no atendimento dispensado à Autora.
4. Cassada a sentença, o feito deve retornar à instância de origem para que tenha sua regular tramitação, com a realização da prova pericial necessária ao deslinde da controvérsia.
5. Apelação conhecida. Preliminar acolhida. Sentença cassada.